Tribunal: CARF
Processo: 10830.903138/2010-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIZIANE ANGELOTTI MEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-07-06

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.903138/2010-23
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-010.294 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
27 de maio de 2021
Recorrente
BANDAG DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/2007 a 31/12/2007
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
A legislação estabelece que são nulos os atos e termos lavrados por pessoa
incompetente e os despachos e decisões proferidos por autoridade
incompetente ou com preterição do direito de defesa. Não restando
configuradas tais hipóteses não é de se declarar a nulidade.
PEDIDO
DE
DILIGÊNCIA/PERÍCIA.
PRESCINDIBILIDADE.
INDEFERIMENTO.
Estando presentes nos autos todos os elementos de convicção necessários à
adequada solução da lide, indefere-se, por prescindível, o pedido de diligência
ou perícia.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/10/2007 a 31/12/2007
SALDO CREDOR NO TRIMESTRE-CALENDÁRIO. RESSARCIMENTO.
RECONHECIMENTO PARCIAL DO CRÉDITO.
Cada PER/DCOMP deve apontar a qual trimestre-calendário está referenciado
o direito creditório pleiteado para fins de ressarcimento/compensação.
Apontado pela declarante o trimestre-calendário de referência e confirmada
apenas parcialmente a existência de saldo credor para esse trimestre, não há
fundamento legal para que seja somado ao saldo credor do IPI apurado o saldo
credor apurado em períodos anteriores.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 3301-010.292, de 27 de maio de 2021, prolatado no
julgamento do processo 10830.903140/2010-01, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.903138/2010-23
Fl. 269
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-010.294 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.903138/2010-23

Liziane Angelotti Meira – Presidente Redatora

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Liziane Angelotti Meira
(Presidente), Semíramis de Oliveira Duro (Vice-Presidente), Ari Vendramini, Salvador Cândido
Brandão Júnior, Marco Antonio Marinho Nunes, Jucileia de Souza Lima, José Adão Vitorino de
Morais e Sabrina Coutinho Barbosa (suplente convocada).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adoto neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Cuida-se de Recurso Voluntário apresentado após a ciência de Acórdão da
DRJ/REC que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a
reforma do Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que denegara/acolhera em
parte o Pedido de Restituição/Ressarcimento/Compensação apresentado pelo Contribuinte.
No PER/DCOMP com demonstrativo de crédito, o crédito decorre de
Ressarcimento de IPI.
Cientificada do Despacho Decisório em comento, a Contribuinte apresentou
Manifestação de Inconformidade em que apresentou os seguintes argumentos:
i.
A decisão administrativa simplesmente desconsiderou o saldo credor
apurados nos períodos anteriores, tanto que no despacho decisório constou
o valor "zero" de saldo credor restituível de período anterior, ainda que a
Requerente tenha expressamente informado o referido valor do
PER/DCOMP;
ii.
As constatações realizadas pela Fiscalização para não homologação da
compensação em comento padecem de vício de ilegalidade, na medida em
que, embora a Requerente tenha expressamente apontado o saldo total de
créditos de IPI no PER/DCOMP, considerando o saldo dos trimestres
anteriores, o referido dado foi simplesmente desconsiderado, sem qualquer
motivação;
iii.
Em nenhum momento a Fiscalização questionou os lançamentos fiscais
realizados no Livro de Registro de Apuração do IPI, não havendo
justificativa plausível para a referida glosa ou mesmo o não
reconhecimento dos créditos apurados no período anterior;
iv.
O demonstrativo do Despacho Decisório padece de ilegalidade, uma vez
que desconsiderou o saldo credor acumulado nos trimestres anteriores,
sem respaldo legal;
Fl. 270
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-010.294 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.903138/2010-23

v.
Há possiblidade de transferência do saldo credor inicial, acumulado nos
períodos anteriores, para os períodos subsequentes, sob pena de violar o
próprio art. 11 da Lei no 9.779, de 19/01/1999, que não limitou a
compensação por trimestre;
vi.
A Instrução Normativa SRF no 210, de 30/09/2002, vigente à época dos
fatos, em momento algum exigia a realização do pedido de ressarcimento e
a respectiva compensação apurada por trimestre, não havendo restrição ao
procedimento adotado pela Requerente;
vii.
A referida restrição somente sobreveio com a Instrução Normativa RFB no
900, de 30/12/2008;
viii.
Frisa que o ressarcimento dos créditos apurados encontram-se
devidamente lançados em seus livros fiscais, o que demonstra a efetiva
composição, utilização e aproveitamento (estorno e compensação) desse
valor, razão pela qual não procede a não homologação da compensação;
ix.
Reitera a nulidade do procedimento fiscal;
x.
Requer produção de prova pericial, apresentando quesitos; e
xi.
Ao final, requer seja acolhida a Manifestação de Inconformidade, para
reconhecer a nulidade da decisão, tendo em vista a ausência de
fundamentação fática, ou, caso não seja esse o entendimento, seja
reconhecida a regularidade do procedimento adotado pela Requerente para
determinar a revisão da decisão que não homologou a compensação e,
consequentemente, reconhecer a extinção do crédito tributário compensado.
Devidamente processada a Manifestação de Inconformidade apresentada, a 6a
Turma da DRJ/REC, por unanimidade de votos, julgou improcedente o recurso e não
reconheceu o direito creditório trazido a litígio, nos termos do voto do relator.
Cientificada do julgamento de primeiro grau, a Contribuinte apresenta Recurso
Voluntário, em que reitera todos os argumentos constantes de sua defesa inaugural e acrescenta
ter ocorrido cerceamento de defesa em relação à decisão de primeira instância, em razão da não
apreciação do pedido de produção de prova pericial.
Encerra o Recurso Voluntário com os seguintes pedidos:
V – DO PEDIDO
31. PELO EXPOSTO, requer seja dado provimento ao presente Recurso
Voluntário para reconhecer a nulidade da decisão de primeira instância, tendo em vista
a ausência de fundamentação fática, ou, caso não seja este o entendimento desta Corte,
requer seja reconhecida a regularidade do procedimento adotado pela Recorrente para
determinar a revisão da decisão que não homologou a compensação e,
consequentemente, reconhecer a extinção do crédito tributário compensado.
Termos em que, pede deferimento.
Fl. 271
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-010.294 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.903138/2010-23

É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
I ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais pressupostos de
admissibilidade, razões pelas quais deve ser conhecido.
II PRELIMINARES
II.1 Nulidade do Despacho Decisório e da decisão recorrida
Em síntese, a Recorrente suscita a nulidade do Despacho Decisório por ter
desconsiderado o saldo credor apurado em períodos anteriores sem qualquer
motivação.
Ainda, pugna pela decretação da nulidade da decisão recorrida, por
cerceamento de defesa, em razão da não apreciação do pedido de produção de
prova pericial.
Aprecio.
O Despacho Decisório expõe com bastante clareza a fundamentação legal usada
na apuração do saldo credor da Recorrente, a saber:
Enquadramento Legal: Art. 11 da Lei no 9.779/99; art. 164, Inciso I, do
Decreto no 4.544/2002 (RIPI). Art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro
de 1996.
O referenciado art. 11 da Lei no 9.779, de 1999, determina que a apuração do
saldo credor do IPI ocorre por trimestre, conforme a seguir (destaque acrescido):
Art. 11. O saldo credor do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI,
acumulado em cada trimestre-calendário, decorrente de aquisição de
matéria-prima, produto intermediário e material de embalagem, aplicados
na industrialização, inclusive de produto isento ou tributado à alíquota
zero, que o contribuinte não puder compensar com o IPI devido na saída
de outros produtos, poderá ser utilizado de conformidade com o disposto
nos arts. 73 e 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, observadas
normas expedidas pela Secretaria da Receita Federal do Ministério da
Fazenda.
Os demonstrativos do Despacho Decisório apresentam o cálculo do crédito em
estrita observância ao regramento acima reproduzido, desconsiderando como
ressarcível saldo de crédito de período anterior.
Fl. 272
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-010.294 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.903138/2010-23

Portanto, sem razões à Recorrente quanto à preliminar de nulidade do Despacho
Decisório.
Em relação à decisão recorrida, a apreciação do pedido de produção de prova
pericial foi realizada logo no início do voto do relator, como se vê a seguir:
Há um pedido de perícia que será aqui enfrentado preliminarmente. A
matéria encontra-se disciplinada no Decreto 70.235/72 (Lei do PAF),
assim:
"Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
IV – as diligências ou perícias que o impugnante pretenda sejam
efetuadas, expostos os motivos que as justifiquem, com a formulação dos
quesitos referentes aos exames desejados, assim como, no caso de
perícia, o nome, endereço e a qualificação profissional do seu perito;
(redação dada pelo art. 1° da Lei n° 8.748, de 09/12/93)
(...)
§ 1.o. Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia
que deixar de atender aos requisitos previstos no inciso IV do art. 16.
(Acrescido pelo art. 1.o da Lei n.o 8.748/93) (...)
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de
ofício ou a requerimento do impugnante, a realização de diligências ou
perícias, quando entende-las necessárias, indeferindo as que considerar
prescindíveis ou impraticáveis, observado o disposto no art. 28, in fine.
(Redação dada pelo art. 1.o da Lei n.o 8.748/1993).
(...)" (Grifos nossos).
Do ponto de vista formal, segundo o Decreto no 70.235/72 (Lei do PAF
Federal), art. 16, IV e § 1o, a respeito do pedido de perícia, devem ser
expostos os motivos que justifiquem a perícia, formulados os quesitos,
nomeado e qualificado o perito. Se não atender todos esses requisitos,
considerar-se-á como não formulado o pedido de perícia. No caso,
embora a manifestante tenha apresentado seus quesitos (fls.14/15), o
pedido não foi devidamente justificado, bem como deixou de nomear e
qualificar o seu perito, razões suficientes a que se considere não
formulado o pedido de perícia.
Ademais, nos termos do art.18 do Decreto no 70.235/72, no caso não se
vislumbra a necessidade de realização de perícia nem de diligência, pois
os elementos presentes nos autos são suficientes para firmar o
convencimento do julgador. Desta forma, cumpre que se indefira a
solicitação da manifestante, por prescindível ao julgamento da lide.
De acordo com a análise da DRJ, a perícia foi considerada não formulada, por
não atender aos requisitos do inciso IV do art. 16 do Decreto no 70.235, de
06/03/1972, bem como considerada prescindível ao julgamento da lide, nos
termos do art. 16 desse mesmo Decreto.
Fl. 273
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-010.294 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.903138/2010-23

Assim, também impertinente a alegação de nulidade da decisão recorrida.
II.2 Pedido de Perícia
A Recorrente reitera no Recurso Voluntário pedido para a produção de prova
pericial, bem como apresenta seus quesitos.
Analiso.
Corroboro com as conclusões da DRJ quanto a este ponto.
Conforme observado no item precedente, o pedido de perícia não foi devidamente
justificado, bem como deixou de nomear e qualificar o perito, razões suficientes
para considera-lo não formulado, consoante art. 16, IV, do Decreto no 70.235, de
1972.
Ainda, assim como o fez a DRJ, considero o pedido de perícia prescindível, eis
que os elementos dos autos são suficientes para o perfeito entendimento e
julgamento da lide, razão pela qual deve ser indeferido o pedido, consoante art.
18 do Decreto no 70.235, de 1972.
Logo, nada a ser provido neste tópico.
III MÉRITO
No mérito, a Recorrente se atém à argumentação da possibilidade de
aproveitamento/ressarcimento de saldo credor de período anterior no trimestre
objeto do PER/DCOMP destes autos, no 38685.26447.100708.1.1.01-7020,
relativo ao 2o Trimestre de 2008.
Aprecio.
A base legal para utilização do saldo credor de IPI por trimestre é o art. 11 da Lei
no 9.779, de 1999, que reproduzo novamente (destaque acrescido):
Art. 11. O saldo credor do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI,
acumulado em cada trimestre-calendário, decorrente de aquisição de
matéria-prima, produto intermediário e material de embalagem, aplicados
na industrialização, inclusive de produto isento ou tributado à alíquota
zero, que o contribuinte não puder compensar com o IPI devido na saída
de outros produtos, poderá ser utilizado de conformidade com o disposto
nos arts. 73 e 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, observadas
normas expedidas pela Secretaria da Receita Federal do Ministério da
Fazenda.
A normatização dessa matéria foi inicialmente feita pela Receita Federal por meio
da Instrução Normativa no 39, de 04/03/1999, que dispôs sobre a apuração e
utilização do crédito do IPI e, em seu art. 2o, assim determinou (destaques
acrescidos):
Art. 1o A apuração e a utilização de créditos do Imposto sobre
Produtos Industrializados - IPI, inclusive em relação ao saldo credor a
que se refere o art. 11 da Lei No 9.779, de 1999, dar-se-á de
conformidade com esta Instrução Normativa.
Fl. 274
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-010.294 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.903138/2010-23

DO REGISTRO E DO APROVEITAMENTO DOS CRÉDITOS
Art. 2o Os créditos do IPI relativos a matéria-prima (MP), produto
intermediário (PI) e material de embalagem (ME), adquiridos para
emprego nos produtos industrializados, serão registrados na escrita fiscal,
respeitado o prazo do art. 347 do RIPI:
I - quando do recebimento da respectiva nota fiscal, na hipótese de
entrada simbólica dos referidos insumos;
II - no período de apuração da efetiva entrada dos referidos insumos no
estabelecimento industrial, nos demais casos.
§ 1o O aproveitamento dos créditos a que faz menção o caput dar-se-á,
inicialmente, por compensação do imposto devido pelas saídas dos
produtos do estabelecimento industrial no período de apuração em que
forem escriturados.
§ 2o No caso de remanescer saldo credor, após efetuada a compensação
referida no parágrafo anterior, será adotado o seguinte procedimento:
I - o saldo credor remanescente de cada período de apuração será
transferido para o período de apuração subseqüente;
II - ao final de cada trimestre-calendário, permanecendo saldo
credor, esse poderá ser utilizado para ressarcimento ou
compensação, na forma da Instrução Normativa SRF No 21, de 10 de
março de 1997.
Como já destacou a DRJ, é explícita a regra estabelecida para afins de utilização
do saldo credor acumulado por trimestre-calendário para ressarcimento ou
compensação. Em outras palavras, o regramento acima deixa evidente a
possibilidade de aproveitar eventual saldo credor acumulado em cada trimestre-
calendário, depois das compensações intrínsecas ao conta-corrente do IPI (no
RAIPI), e considerado cada trimestre de modo estanque, para fins de
ressarcimento ou de compensação com débitos de tributos administrados pela
Receita Federal.
Portanto, muito antes da Instrução Normativa SRF no 210, de 2002, e,
logicamente, também antes da Instrução Normativa RFB no 900, de 2008, havia a
restrição de que, para fins de ressarcimento ou compensação, a utilização
admitida seria exclusivamente do eventual saldo credor do IPI acumulado em
cada trimestre-calendário, e somente após as compensações inerentes ao conta-
corrente do IPI.
Tendo em vista que o Despacho Decisório observou fielmente o referido
regramento de apuração do saldo credor da Recorrente, para fins de
ressarcimento, não há motivação para reformá-lo.
IV CONCLUSÃO
Diante de todo o exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.

Fl. 275
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-010.294 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.903138/2010-23

CONCLUSÃO
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que as razões de decidir
nela consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira – Presidente Redatora

Fl. 276
DF CARF MF
Documento nato-digital